Tribunal: TJPA
Processo: 0001423-56.2018.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001423-56.2018.8.14.0112

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NOVA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, após ausência de manifestação do exequente mesmo depois de intimado pessoalmente para impulsionar o feito, sob pena de extinção. O recorrente pleiteia a desconstituição da sentença, ao argumento de que não teria sido regularmente intimado nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, para a extinção do processo por abandono da causa, houve observância da exigência de intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a sentença extintiva deve ser mantida diante da inércia do exequente após regular intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora abandona a causa por mais de 30 dias ao deixar de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

O art. 485, § 1º, do CPC exige, antes da extinção por abandono, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, sob pena de nulidade da sentença.

No caso concreto, o juízo de origem determinou a intimação pessoal do exequente, por meio de sua procuradoria cadastrada no sistema PJe, para que se manifestasse acerca de ofício expedido ao DETRAN/PA, sob pena de extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

A certidão posterior atesta a ausência de manifestação do exequente após a intimação, o que evidencia a inércia processual apta a caracterizar o abandono da causa.

A sentença extintiva observa corretamente a disciplina do art. 485, § 1º, do CPC, porque a exigência de intimação pessoal foi cumprida antes da extinção do processo.

A jurisprudência do STJ, citada no acórdão, firma que a extinção por abandono da causa pressupõe intimação pessoal da parte para suprir a falta, e, uma vez atendida essa formalidade, mostra-se legítima a sentença terminativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A intimação pessoal do exequente por intermédio da procuradoria cadastrada no sistema processual eletrônico satisfaz a exigência legal, quando direcionada à prática do ato processual devido sob pena de extinção. 3. A inércia da parte exequente após regular intimação pessoal autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 80, VII; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0001423-56.2018.8.14.0112

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
NOVA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
com vistas à reforma da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA/PA
, nos autos da
Execução Fiscal
proposta em face do apelado
NOVA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME
, cujo
decisum
transcrevo a seguir, na parte que interessa (ID n. 31776646):

“(...) Reputo que a parte não cumpriu o dever legal de promover os atos que lhe cabiam, não se manifestando no presente processo, mesmo intimado pessoalmente sob pena de extinção.

Chego assim à conclusão de que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

(...)

Ante o exposto, procedo à
extinção do processo sem resolução do mérito
, com sucedâneo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 31776647), alegando, em suma, não ter ocorrido a devida intimação para o Estado do Pará pudesse tomar conhecimento da intenção de extinguir o processo por abandono de causa na ausência regularização do feito, de modo, que para este caso, se faz imperiosa a intimação, nos termos do que dispõe o art. 485, III e § 1°, do CPC. Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença, e desconstituir a extinção do processo de execução fiscal, devendo retomar o feito seu prosseguimento regular.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 31776649)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de se manifestar nos autos. (ID n. 35397499)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado
“a quo”
aduzindo a necessidade de sua intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção, por abandono, nos termos do art. 485, III e § 1°, do CPC.

Inicialmente, vejamos o que leciona a doutrina de Fredie Didier Jr sobre o tema:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

No caso concreto, verifico que há Decisão nos autos, para que o exequente se manifestasse nos autos, em atenção ao art. 485, III e § 1°, do CPC (ID n. 31776644):

“(...) INTIME-SE pessoalmente o Exequente, através da sua procuradoria cadastrada no sistema PJE, para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste quanto ao Ofício expedido ao DETRAN/PA,
sob pena de extinção, com fulcro no art. 485, III do CPC.
” (grifei)

Em seguida, Certidão informando a ausência de manifestação do exequente sobre a Decisão. (ID n. 31776645)

Desse modo, entendo que o Juízo de origem cumpriu escorreitamente o disposto art. 485, §1º, do CPC, não havendo ilegalidade na sentença extintiva, logo merecendo esta ser mantida.

No mesmo sentido, é pacificada a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

(...)

(STJ - REsp: 1738705 MT 2018/0102513-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Nessa esteira de raciocínio, imperiosa se faz a manutenção da sentença, eis que, repise-se, o Juízo
a quo
cumpriu o disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do
decisum
.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026